Tribunal: TJDFT
Processo: 0719296-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I).
2. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, entre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos.
3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito.
4. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (STJ, Tema Repetitivo no 1.085).
5. A Câmara de Uniformização, em votação unânime, na sessão presencial de 28/4/2025, não admitiu o IRDR 0725928-03.2024.8.07.0000, da relatoria da Desembargadora Vera Andrighi, em que se pretendia unificar as decisões deste Tribunal de Justiça sobre o tema. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2519533, da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, manteve o acórdão desta Turma em caso idêntico, com a mesma solução preconizada neste acórdão.
6. Recurso conhecido e provido.